Tribunal: STF
Processo: HC 71174
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-11
Data de publicação: 1994-10-11

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGAÇÃO DE ERRO NA OPERAÇÃO DE
   DOSIMETRIA PENAL - INOCORRÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIA DOS FATOS
   DELITUOSOS - IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DE TAL MATÉRIA NA VIA
   SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" - CRIMES DE ROUBO E DE EXTORSÃO -
   ILÍCITOS PENAIS QUE NÃO CONSTITUEM "CRIMES DA MESMA ESPÉCIE" -
   CONSEQÜENTE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, QUANTO A ELES, DO
   NEXO DE CONTINUIDADE DELITIVA - LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DA
   REGRA PERTINENTE AO CONCURSO MATERIAL ("QUOT CRIMINA TOT POENAE")
   - PEDIDO INDEFERIDO.